Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de anulação de Termo de Acordo Extrajudicial, no qual o autor alega a ocorrência de erro substancial, arts. 171, inc. II; 138 e 139, todos do CC, bem como que teria celebrado o negócio jurídico diante de intimidação psicológica, verbal e vexatória, para não ter seu nome negativado, e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de defeito no negócio jurídico; (ii) a (in)existência de danos morais indenizáveis e (iii) a inversão dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a modificação do critério para fixação dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. A presunção de veracidade decorrente da revelia exige que a narrativa dos fatos esteja respaldada pela verossimilhança das alegações do autor e seja compatível com as provas dos autos, art. 345, inc. IV, do CPC, circunstância não verificada na lide em exame.
5. O autor não comprovou, na forma exigida pelo art. 373, inc. I, do CPC, o alegado defeito na celebração do negócio jurídico, arts. 171, inc. II; 138 e 139, todos do CC, ou que teria assinado o Termo de Acordo Extrajudicial em razão de intimidação psicológica, verbal e vexatória, para não ter seu nome negativado.
6. As mensagens encaminhadas ao celular do apelante-autor não revelam qualquer conduta abusiva, mas apenas a reiteração de comunicações compatíveis com a atividade de cobrança, não havendo elementos que indiquem excesso ou violação à sua dignidade, a causar-lhe dano moral.
7. Mantido o julgamento de improcedência dos pedidos, ao apelante-autor incumbe arcar integralmente com os ônus da sucumbência, porque vencido na demanda, art. 85, caput, do CPC.
8. Observada a natureza eficacial da r. sentença em cotejo com os critérios para fixação dos honorários, a verba arbitrada em 10% sobre o valor da causa obedece à gradação do §2o do art. 85 do CPC, além de ter sido fixada no percentual mínimo legal.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.